Tribunal: TJMT
Processo: 0007776-43.2003.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007776-43.2003.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CLINICA DE PROCEDIMENTO ANESTESICOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ISSQN – AÇÃO PROPOSTA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR N.118/2005 –

ART. 174 DO CTN – REDAÇÃO ORIGINÁRIA –

DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA CARACTERIZADA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CONSUMADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- Se o despacho que ordena a
citação
em sede de
execução

fiscal
é anterior à vigência da Lei Complementar n. 118/2005, a interrupção da
prescrição
somente ocorre com a
citação
pessoal válida do devedor, a teor do art. 174, parágrafo único, I do CTN, em sua redação originária.

2.
Transcorridos mais de
cinco

anos
da data da constituição do crédito e não tendo havido, neste
lapso
temporal, a
citação
do executado, a decretação da
prescrição
da pretensão é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº.7776-43.2003.811.0041 (código:119069), movida em desfavor de Clínica de Procedimento Anestésicos, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente do débito executado, nos termos do artigo 487, II do CPC c/c art. 40, §5º, da Lei n.6.830/1980.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a decisão vergastada contraria frontalmente as premissas fixadas no julgamento do REsp n. 1.340553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos na forma do art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil.

Aduz inocorrência da prescrição intercorrente, haja vista a citação do devedor e a intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a exceção de pré-executividade oposta, e cuja impugnação, através de pedido de suspensão, foi feita em 12/12/2018, interrompendo, assim, o prazo prescricional.

Assevera que após o último pedido de tentativa de constrição patrimonial, o feito ficou paralisado, pois se encontrava aguardando o julgamento do incidente processual em questão.

Defende que, ainda que tal incidente, por si só, não tenha o condão de suspender a execução fiscal ou a exigibilidade do crédito tributário, uma vez que não há garantia do juízo, o próprio fato novo litigioso impediria a adoção de atos constritivos por parte da municipalidade até que houvesse o seu julgamento pelo juízo competente.

Sustenta, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, fixou o marco inicial da prescrição intercorrente como sendo o primeiro momento em que o credor tiver ciência acerca da não localização do devedor.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença (págs.01/04 – id 25209981; págs.01/03 – id 25209982 e pág01 - id

25209983).

Não há contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá visando à reforma da sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente do débito executado, nos termos do artigo 487, II, do CPC c/c art. 40, §5º, da Lei n. 6.830/1980.

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Com efeito, extrai-se dos autos que o
Município de Cuiabá ajuizou execução fiscal em 04/06/2003

visando ao recebimento de débito proveniente da falta de recolhimento e/ou recolhimento a menor (ISSQN), inscrito em dívida/ativa e representado pela CDA nº 59, 60 e 61, que alcançava a importância de R$55.755,74 (cinquenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) quando do ajuizamento da demanda (pág.02 – id

25209469; págs.01/03 – id 25209472).

O despacho ordenando a citação
do executado
foi proferido

em 09/06/2003,
tendo sido expedida carta de citação em 30/07/2003, a qual retornou devidamente cumprida (pág.02 – id 25209469; págs.01/03 – id 25209476).

Ato contínuo,
em 31/10/2003
a parte apelada apresentou exceção de pré-executividade requerendo fossem declarados nulos os Autos de Infração de n° 2823, 2902 e 2903, os quais deram origem às CDAs nº 59, 60 e 61, em face da inconstitucionalidade das disposições da Lei Complementar Municipal n° 43/97 (págs.01/06 – id 25209477; págs.01/06 – id 25209478).

Em
13/11/2003
, o Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública não conheceu da exceção de pré-executividade, por entender se tratar de questões dependentes de exame de prova e que não dizem respeito a aspectos formais do título executivo (págs. 01/02 – id 25209490).

Em
02/03/2004
foi expedido mandado de penhora e intimação, tendo sido certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, em
31/03/2004
, a impossibilidade de cumprimento do referido mandado por não ter localizado a parte executada no endereço indicado, sendo-lhe informado pelos moradores da região que ali nunca houve clínica de qualquer espécie (págs.01/03 – id 25209493; pág.01 – id 25209494).

Em
12/01/2006
, a Gestora certificou vista mediante carga dos autos para a Fazenda Pública, por seu procurador, Dr. Eudácio A. Duarte (pág.01 – id 25209495).

Posteriormente, em
20/01/2006
, a Fazenda Pública requereu a expedição de ofícios ao Detran-MT, à Secretária da Receita Federal, bem como ao Banco Central, solicitando informações detalhadas acerca da existência de bens e contas em nome da executada, pedido esse
deferido pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública,
em

02/04/2007

(pág.01 – id 25209496, pág.01 – id 25209499, pág.01 – id

25209499).

Em
14/03/2012
o Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Detran-MT, uma vez que tais diligências, com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora, são de responsabilidade da exequente e lhe determinou, ainda, que indicasse os dados corretos da executada para eventual deferimento da penhora on-line (pág.01 – id 25209954).

O feito foi redistribuído para a Vara Especializada de Execução Fiscal
em 29/01/2015
, segundo consta no
site
do Tribunal de Justiça.

Em
10/03/2015
a empresa Clinilest – Clínica de Anestesia Ltda. compareceu aos autos, por meio de seu advogado constituído, para apresentar exceção de pré-executividade requerendo a extinção do feito, bem como a anulação das CDAs n. 59, 60 e 61, visto que o CNPJ ali indicado pertence a ela e não à executada no feito (págs.01/06 – id 25209955, págs.01/03 – id 25209956).

Em
03/12/2018
, em regime de exceção, por meio do Provimento n° 12/2018-CM e da Portaria n° 81/2018-CGJ, a Dra. Anglizey Solivan De Oliveira determinou a intimação do Município para informar se ainda possuía interesse no prosseguimento do feito (pág.01 – id 25209972).

Em
12/12/2018
, o Município requereu a suspensão da execução fiscal, tendo em vista o deferimento de liminar nos autos da Ação Anulatória n° 31069-56.2014.811.0041 – Cód. 901646, com fundamento no art. 151, V, do CTN (pág.01 – id 25209975)

Em
27/08/2019
, os autos foram à conclusão ao Juízo Titular, segundo consta às fls.03 – id 25209978, em regime de exceção, com base no disposto no Provimento n° 11/2019-CM, de 11/06/2019, por determinação do DD. Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador Luiz Ferreira da Silva, ante o disposto na Portaria n° 42/2019 - CGJ de
13/06/2019.

Ato contínuo, em
04/09/2019
sobreveio sentença de extinção do processo, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito executado que embasa a execução fiscal (págs.01/05 – id

25209978, págs.01/04 – id 25209979).

Pois bem.

É cediço que a
Lei Complementar n. 118, de 9 de fevereiro de 2005
,
entrou em vigor

em 09/06/2005 e

alterou o artigo 174 do Código Tributário
Nacional - CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição, sendo certo que,
por se tratar de norma que dispõe sobre matéria processual, sua aplicação é imediata e alcança, inclusive, os processos em curso.

No entanto, para a aplicação dessa nova regra, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua vigência, ainda que a propositura da ação tenha sido anterior, sob pena de retroação da referida Lei Complementar.

A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGÜIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. POSSIBILIDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA 1ª SEÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC 118/05. TERMO AD QUEM. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO.

(...) 11.
A Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005 (vigência a partir de 09.06.2005), alterou o artigo 174 do CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição.
(Precedentes: REsp 860128/RS, DJ de 782.867/SP, DJ 20.10.2006; REsp 708.186/SP, DJ 03.04.2006).

12. (.....)
Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da novel legislação.
(.....)
(AgRg no REsp 1202195/PR. Relator: Ministro LUIZ FUX. PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento: 03/02/2011. Data da Publicação/Fonte: DJe 22/02/2011). g.n.

No presente caso, a ação foi proposta
em 04/06/2003
e o despacho de citação
em 09/06/2003
, ou seja, muito antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005.

Desse modo, a análise da prescrição deve ser feita com base na redação anterior do artigo 174, que assim dispunha:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.

A prescrição se interrompe
:

I -
pela citação pessoal feita ao devedor
. [.....]
(g.n.)

Nos termos do citado dispositivo, é de se reconhecer a prescrição no caso dos autos, pois, desde a constituição dos créditos e apesar da citação válida do executado, não houve pagamento do débito, muito menos efetiva penhora de bens. Nota-se que entre a
ciência do apelante acerca da não localização de bens do executado (12/01/2006)
até
o dia 12/12/2018,
quando o mesmo requereu a suspensão do feito,
transcorreram mais de 12 (doze) anos, configurando, dessa forma, a prescrição intercorrente.

Sendo assim, tenho por acertada a sentença, tendo em vista que não houve interrupção da prescrição.

Outrossim, a sistemática do artigo 40, §4º da Lei nº 6.830/1980 foi devidamente cumprida pelo Juízo de primeiro grau, de forma que, com a inércia do apelante e o decurso do lapso temporal superior a cinco (5) anos, contados do último ato de impulso processual, sem qualquer movimentação, consumou-se a prescrição intercorrente.

Sobre a contagem do prazo prescricional intercorrente, aliás, esclareça-se que o mesmo se inicia, em observância ao §4º do art. 60 da Lei de Execução Fiscal, depois de findo o lapso de 01 (um) ano de suspensão da execução, quando não encontrado o devedor ou localizados os seus bens, tendo aplicação, consequentemente, o enunciado da Súmula 314 do STJ que assim dispõe:

"Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente."

Logo, a sentença está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Nesse sentido, esta Colenda Câmara já decidiu:

APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE —
PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS
— MARCO INICIAL — VERBETE Nº 314 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA —
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA — VERIFICAÇÃO
.

Obedecido ao marco inicial do verbete nº 314 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, transcorrido prazo superior a cinco (5) anos e verificada a inércia da Fazenda Pública, opera-se a prescrição intercorrente.

Recurso não provido (Ap 115368/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 03/08/2017) g.n.

Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos sem que o apelante praticasse qualquer ato para impulsionar o feito, acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020